Tribunal: TJES
Processo: 5000918-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000918-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLEIA MARIA MORO PATUZZO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000918-22.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
A
:
CLEIA MARIA MORO PATUZZO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável de
cisão
constante no id. n. 470664
, proferida pelo meritíssimo Juiz
de Direito
da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina
nos autos da ação de obrigação de fazer registrada sob o n.
0001031-19.2020.8.08.0014
, proposta contra ele

por

CLEIA MARIA MORO PATUZZO
que
deferiu o pedido de tutela de urgência
e determinou
ao réu que no prazo de 05 (cinco) dias forneça à autora os medicamentos Pristiq, Moratus e Stelnox, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por dia limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Nas razões do recurso (
id.
470658
) aleg
ou
o

agravante, em síntese, que 1)
há coisa julgada sobre a matéria, pois a autora ajuizou demanda idêntica pretendendo os mesmos medicamentos, porém de fabricantes diferentes
; 2)
não foi comprovada a imprescindibilidade do medicamento
; 3)
houve violação ao que foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156, pois o receituário médico não justifica a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; e 4)

os pedidos deveriam ser direcionados exclusivamente ao Município de Colatina.

Requereu
o provimento do
recurso
e a reforma da respeitável decisão
impugnada
.

Contrarrazões
(
id. 485456
)
.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 636823).

É
o
r
elatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
14 de
setembro
de 2020
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Nego provimento ao Recurso, nos termos do voto do e. Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000918-22.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
A
:
CLEIA MARIA MORO PATUZZO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
O T O

O
E
stado
d
o Espírito Santo

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável de
cisão
constante no id. n. 470664
, proferida pelo meritíssimo Juiz
de Direito
da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina
nos autos da ação de obrigação de fazer registrada sob o n.
0001031-19.2020.8.08.0014
, proposta contra ele

por

Cleia Maria Moro Patuzzo

que
deferiu o pedido de tutela de urgência
e determinou
ao réu que no prazo de 05 (cinco) dias forneça à autora os medicamentos Pristiq, Moratus e Stelnox, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por dia limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Nas razões do recurso (
id.
470658
) aleg
ou
o

agravante, em síntese, que 1)
há coisa julgada sobre a matéria, pois a autora ajuizou demanda idêntica pretendendo os mesmos medicamentos, porém de fabricantes diferentes
; 2)
não foi comprovada a imprescindibilidade do medicamento
; 3)
houve violação ao que foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156, pois o receituário médico não justifica a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; e 4)

os pedidos deveriam ser direcionados exclusivamente ao Município de Colatina.

Requereu
o provimento do
recurso
e a reforma da respeitável decisão agravada
.

De saída
consigno que
a análise da
alegação de
existência de coisa julgada configuraria supressão de instância
,
haja vista que tal questão ainda não foi objeto de apreciação pelo Magistrado singular.

Quanto ao mérito recursal propriamente dito, é

firm
e
a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal “
no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793)”. (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, DJe-063 Divulg
ado em
31-03-2015 Publica
do em
06-04-2015).

Nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem observância ao princípio da “integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.657.165/RJ firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25-04-2018, DJe 04-05-2018).

No caso vertente, reputo à primeira vista atendidos os requisitos delineados no mencionado precedente vinculante para a concessão de medicamento
s
não padronizado
s
pelo SUS.

Destaco que há nos autos
declaração médica
firmad
a
pela
psiquiátrica
Dra.
Rosiane Lessa da Cunha Marchi
, inscrita no CRM-
ES
sob o n.
4.251
(
id. 470662
,
fls. 6-8
),
no qual é realizado um histórico sobre o transtorno psiquiátrico do tipo depressivo crônico que acomete a agravada, bem como o tratamento realizado ao longo de 29 (vinte e nove) anos e os medicamentos que foram utiliz
a
dos
,
sendo consignado pela profissional da saúde que “O quadro psiquiátrico da paciente é grave e requer tratamento com uso contínuo da medicação citada acima. Cabe aqui ressaltar que o transtorno psiquiátrico pode apresentar variações ao longo do tempo e que a resposta terapêutica aos medicamentos em uso pode sofrer alterações. O que acarretaria a necessidade de mudança na medicação. Devido à história longa de uso de medicamentos psicotrópicos e a variados tipos de medicação que já utilizou com insucesso; e [sic] recomendado que se mantenha a medicação que a paciente está em uso atualmente e que não sejam feitas trocas; sob risco da paciente apresentar recaída grave”.

A
existência de registro na Anvisa do
s
medicamento
s

elencados
n
a exordial
restou
assinalada nas próprias razões recursais pelo ente público réu (id. 470658, fl. 1),
bem como pode ser
verificada
no formulário para prescrição de demandas não padronizadas no SUS
firmado pela médica responsável
(id. 470662, fls. 9-11).

Por derradeiro,
presume-se a incapacidade financeira d
a
agravad
a
de arcar com o custo do medicamento prescrito, por estar el
a

sob acolhimento institucional
da Defensoria Pública

(id. 470660, fl. 1
).

Ademais, em que pese a argumentação recursal, não há risco de sofrer o agravante dano irreparável ou de difícil reparação se a decisão recorrida não for revogada. Pelo contrário, há, sim, fortes indicativos de riscos de graves danos para a destinatária da medida liminar deferida, conforme trecho anteriormente citado da médica psiquiátrica.

Assim, com a cognição sumária que o atual momento processual comporta, vejo como melhor opção manter a decisão
,
pois o
periculum in mora
é inverso, ou seja, o prejuízo para
a

agravad
a
, caso seja
a respeitável de
c
isão agravada
revogada
, será muito maior do que aquele que o agravante pode sofrer, se mantida aquela decisão.

Posto isso,

nego provimento

ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000918-22.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
A
:
CLEIA MARIA MORO PATUZZO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
.

COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
S

NÃO PADRONIZADO
S
. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA D
A
AGRAVAD
A
. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA FARMACOLÓGICA.

1. -

A
análise da
alegação de
existência de coisa julgada configuraria supressão de instância
,
haja vista que tal questão ainda não foi objeto de apreciação pelo Magistrado singular.

2. -
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793)”. (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, DJe-063 Divulg
ado em
31-03-2015 Publica
do em
06-04-2015).

3. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.657.165/RJ firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25-04-2018, DJe 04-05-2018).

4
. - Caso
concreto em que
à primeira vista
parecem
atendidos os requisitos delineados no mencionado precedente vinculante para a concessão de medicamento
s
não padronizado
s
pelo SUS.

5
. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar provimento
ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2020.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.